Tribunal: TJSP
Processo: 1045717-92.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1045717-92.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado JUÍZO EX OFFICIO,
é embargado PAULO MARCELO DE CASTRO LIMA JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045717-92.2019.8.26.0053/50000 -
2
Voto no 42.237
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
1045717-
92.2019.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
Embargante: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado: PAULO MARCELO DE CASTRO LIMA JÚNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. O acórdão
examinou
todas
as
questões
postas.
Não
positivadas as hipóteses do art. 1.022 do CPC, sua
revisão deve ser buscada nas vias próprias. 2. O
prequestionamento expresso é desnecessário, nos
termos do art. 1.025. 3. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos
contra o acórdão de f. 153/9, indigitado omisso quanto a preliminar
de falta de interesse, arguindo a perda de objeto do mandado de
segurança com o encerramento do concurso público. Pede o
prequestionamento da matéria, a viabilizar o acesso às instâncias
superiores.
É o relatório.
1. A pretensão da embargante não
comporta acolhimento, pois o acórdão embargado não padece de
nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
A dita omissão diz respeito à
arguição de falta de interesse processual, sob alegada perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045717-92.2019.8.26.0053/50000 -
3
superveniente do objeto, fundada em precedente do Superior
Tribunal de Justiça em que se extinguiu ação mandamental na qual
se pretendia a reinserção de candidato em concurso público que já
se encontrava encerrado.
O desate, de seu turno, tratou de
hipótese diversa, reconhecendo ao candidato aprovado em lista de
reserva o direito subjetivo a vaga que se disponibilizou enquanto
válido o certame. Ao fazê-lo, consignou que a preliminar entrosa-se
com o mérito, com o qual seria aferida, e concluiu:
Assim, tendo-se encerrado a validade sem que a
Administração nomeasse o impetrante, malgrado a existência de
vaga, concretizou-se naquele momento a violação do direito
subjetivo cuja efetivação ora se reclama. O mandado de segurança
não perdeu objeto, pois.
Ora, não se vê semelhança razoável
entre a espécie e a situação descrita no precedente a que se aludiu,
pois não se caracteriza o mesmo obstáculo material à participação
de candidato excluído em etapas posteriores do processo, porquanto
superado com a aprovação do embargado, a quem faltava apenas a
nomeação.
Outrossim,
cumpria
ao
tribunal
pronunciar-se sobre o direito exposto, sob pena de negação da
trigésima-quinta garantia fundamental (art. 5o da Constituição da
República). A parte isso, passa-se à seara do incidente de execução,
que não comporta conhecimento nesta esfera.
Abstração feita da roupagem dada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045717-92.2019.8.26.0053/50000 -
4
matéria, pretende a embargante claramente atacar a decisão por
discordância
quantos
aos
fundamentos,
por
considerá-la
equivocada, na sua ótica, retratando apenas sua insatisfação, o que
não se presta a ser feito por esta estreita via recursal, ante os
expressos termos do art. 1.022 do CPC.
Se o embargante entende haver
descompasso entre a tese que defende e a acolhida pelo acórdão,
restam-lhe os recursos constitucionais, acaso cabíveis na hipótese
em exame. Mas não se pode admitir a rediscussão de matéria já
decidida, pretextando vícios inexistentes.
Exsurge, dessarte, e de forma clara, o
caráter puramente infringente do recurso, a impedir a canalização
da insurgência pela via eleita.
2. O prequestionamento explícito não
é mais necessário, diante da regra do art. 1.025 do Código de
Processo Civil. Norma esta que espelha aquilo que, conforme
aponta Cassio Scarpinella Bueno, parcela da doutrina e da
jurisprudência chama de “prequestionamento ficto”, segundo o qual
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.
Nessa toada, assentou o STJ que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045717-92.2019.8.26.0053/50000 -
5
termos do art. 1.022 do NCPC, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Não são cabíveis os embargos de
declaração cujo objetivo é prequestionar matéria constitucional e
ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese
distinta da que foi decidida no acórdão embargado.
E ainda que o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
3. Rejeito os embargos.
COIMBRA SCHMIDT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045717-92.2019.8.26.0053/50000 -
6